Tribunal: TJDFT
Processo: 0022125-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
O processo foi incluído na pauta de julgamento da 45a sessão ordinária virtual da 6a Turma Cível, a ser realizada entre 09/12/2020 e 16/12/2020 (ID 21383530). LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA. se opõe ao julgamento virtual, manifestando a intenção de realizar sustentação oral (ID 21396795). Assim, DEFIRO a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta de julgamento por videoconferência a ser designada. Entretanto, o (a) advogado (a) fica advertido (a) do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias.